Tribunal: TJDFT
Processo: 0742921-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRESENTE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Na ação de exibição de documento, se ficar demonstrada resistência à pretensão de entrega do documento solicitado, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o réu. Precedente do STJ.
2. Fixa-se os honorários advocatícios por equidade diante da baixa complexidade e atividade exercida pelos advogados, em que pese o zelo demonstrado, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. Ademais, o valor aleatório dado à causa não pode servir para penalizar a parte sucumbente, ante a desproporcionalidade ostentada.
3. Deu-se provimento ao recurso.